Tribunal: TJMT
Processo: 0002899-46.2019.8.11.0026
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002899-46.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 057.417.661-61 (APELADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEICE FERNANDA ALVES MAGALHAES - CPF: 083.225.401-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002899-46.2019.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – INTIMIDAÇÃO CAUSADA À VÍTIMA – CONFISSÃO DO RÉU –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA MINISTERIAL.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de ameaça, o réu deve ser condenado, porquanto comprovadas por sua confissão e pelo relato da ofendida, especialmente porque a palavra dela tem singular relevância nos crimes que envolvem violência doméstica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002899-46.2019.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, contra decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Carlos Eduardo Oliveira da Silva, acusado pela prática do crime descrito no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que
“os elementos probatórios demostram a prática do referido delito”
, mormente em razão da confissão do réu, pugnando, ao final, pela condenação dele.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada;
a sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002899-46.2019.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 8/8/2019, por volta de 20h59,
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave a sua companheira [à época dos fatos],
Gleice Fernanda Alves Magalhães
, nos seguintes termos:

“(...) No dia 08 de Agosto de 2019, por volta das 20h59min, na Rua Presidente Dutra, s/no, Bairro Centro, cidade de Santo Afonso/MT, termo desta Comarca de Arenápolis/MT, o denunciado CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA, ameaçou por meio de palavras, a vítima GLEICE FERNANDA ALVES MAGALHÃES, sua ex-companheira, conforme comprovado pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/06, Termos de Declarações de fls. 08/09, Termo de Representação Criminal fls. 07, decisão de deferimento de medidas protetivas fls. 17/17 – v.

DOS FATOS

Segundo consta no presente inquérito policial, o casal teria vivido maritalmente, porém, o casal teria se separado por volta de 1 (um) mês, diante das diversas desavenças. Salienta-se que o casal, durante a relação, geraram um filho.

Ocorre que o acusado nunca aceitou o fim de seu relacionamento com a vítima, sendo que no dia 08 de agosto de 2019, o acusado arrombou a porta da casa em que a vítima reside, querendo que a mesma entregasse o seu filho, que estava com 11 (onze) meses, na época dos fatos.

Tendo em vista que o acusado estava bêbado e já estava tarde, a vítima não entregou a criança ao mesmo e, por conta disso, o acusado ficou muito nervoso, vindo a ameaçar a vítima dizendo “Eu vou matar você, se eu for preso eu mato todo mundo mesmo”.

Na delegacia, a vítima,
GLEICE FERNANDA ALVES MAGALHÃES
, narrou o ocorrido, nos seguintes termos:

“QUE, por ser menor de idade está acompanhada pela Conselheira Tutelar Alecssandra Aparecida Souto; QUE, declara que na data de ontem por volta das 19:00 horas seu ex-marido Carlos Eduardo Oliveira da Silva, o qual está separada há quase um mês e com quem tem um filho de onze meses, apareceu na casa de sua mãe Alessandra, onde foi para jantar, pedindo para levar o bebê; QUE, percebeu que Carlos Eduardo estava bêbado então disse a ele que não entregaria o bebê porque já estava tarde; QUE, Carlos Eduardo entrou pelo portão da casa e tomou o bebê dos braços da declarante que estava sentada na área da frente; QUE, Carlos Eduardo saiu com o bebê; QUE, sua mãe presenciou o ocorrido; declara que reside com seu bisavô Jacinto, que havia ido jantar na casa de sua mãe e quando retornou, Carlos Eduardo chega na casa de seu bisavô e grita do lado de fora para a declarante abrir a porta, dizendo para a declarante pegar o bebê; QUE, declara que disse ao Carlos Eduardo que estava indo atendê-lo, mas antes que abrisse a porta Carlos Eduardo deu um chute na porta, arrombando-a, vindo a quebrar o trinco e rachando-a, por ser de madeira; QUE, assustou com o ocorrido, pois Carlos estava com o bebê nos braços; QUE, Carlos continuou do lado de fora, e a declarante saiu para atendê-lo, pegou seu filho dos braços dele e correu para dentro, pegou o telefone de seu bisavó e ligou para a policia militar, dizendo o ocorrido; QUE, Carlos Eduardo ainda estava do lado de fora da casa, então de dentro de casa gritou para ele dizendo que chamou a polícia; QUE, ouviu Carlos Eduardo dizer: "Se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém ", dizendo também : "Eu vou matar você, se eu for preso aí é que eu mato todo mundo mesmo"; QUE na casa estava seu bisavô Jacinto e a esposa dele Neila, ouviram as ameaças; QUE, então Carlos Eduardo saiu correndo do local e quando a policia militar chegou, não o encontrou mais; QUE possui medida protetiva, que deseja representar criminalmente em desfavor de Carlos Eduardo Oliveira da Silva, porque Carlos Eduardo não aceita a separação e fica perturbando a vítima em todo local que está; QUE teme a ameaça pelo fato do mesmo ser usuário de drogas e ingerir bebida alcoólica”.

Em seu interrogatório policial, o réu disse:

“QUE foi procurar Gleice na casa da avó dela onde ela mora para ver o bebê que eles têm em comum; chegando na casa da avó, da senhora Neila, esta disse que Gleice havia ido para a casa da mãe dela, Alessandra, com o bebê; que então ele foi até lá, onde foi recebido por Gleice. Que pediu para levar o bebê para sua casa, mas Gleice não aceitou de início, então conversaram até que Gleice o deixou levar o bebê para sua casa; que foi para sua casa com o filho ficando por volta de duas horas com ele; que então ligou para Gleice dizendo que levaria o bebê e perguntou para ela onde estaria para levar o bebê; que Gleice disse que não estava na cidade e então não acreditando nela, foi até a casa da avó dela, onde a mesma mora para levar o bebê; que chegando na casa com o bebê, chamava pela Gleice, mas esta não atendia; que percebeu pela janela de vidro que Gleice estava na casa; que do lado de fora da casa dizia para Gleice pegar o bebê, porque teria que trabalhar cedo no dia seguinte, mas Gleice dizia que não ia pegar o bebê, dizendo que era para ele cuidar do filho; que insistiu, mas por esta não lhe atender decidiu chutar a porta da frente, que é de madeira e acabou abrindo; que então a Gleice saiu para fora e pegou o bebê do seu braço, entrando para dentro de casa, que então saiu de dentro da casa o senhor Jacinto, avô da Gleice, com um facão na mão, correndo atrás do interrogado; que então o interrogado correu do Jacinto, voltando para casa; que declara não ter ameaçado de matar a Gleice, nem sua família se fosse preso”
.

A testemunha e avô da vítima,
JACINTO CLARO DE JESUS
, diante da autoridade policial, asseverou o seguinte:

“Que Carlos Eduardo Oliveira da Silva chegou na minha casa chamando por sua bisneta Gleice e esta não saiu para fora, então Carlos chutou a porta e a quebrou, vindo a abrir; que Carlos não entrou, mas deixou a criança com Gleice e quando me viu, saiu correndo; que Gleice ligou para a PM, que veio até a residência e que não conseguiu localizar Carlos; que no dia seguinte a Gleice foi na delegacia fazer o boletim de ocorrência; que depois desse dia Carlos ameaça Gleice passa em frente a casa chamando por ela e que Gleice chegou um dia de uma festa com uma marca roxa no braço dizendo que foi o Carlos que apertou o braço dela [...].”

A testemunha
NEILA SANTIAGO DE JESUS
, companheira do bisavô da vítima
,
afirmou que na data dos fatos o réu Carlos Eduardo foi até a casa dela à procura de Gleice. Disse que não se “intrometeu” no caso. Confirmou que Carlos deixou o bebê com Gleice e depois foi embora “fugindo de Jacinto”, porque o réu teria chutado e quebrado a porta de sua casa. Por fim, declarou que Gleice ligou para a Polícia Militar.

A mãe da vítima,
ALESSANDRA ALVES DE JESUS
, ouvida perante a autoridade policial, declarou que, no dia dos fatos, foi até a casa de Jacinto, onde estavam ele, sua esposa e a Gleice com o bebê, porém, Carlos Eduardo não estava mais lá.

Em juízo, foram colhidas as declarações da vítima, do bisavô, ouvido na condição de informante, e realizado o interrogatório do réu.

Em seu relato, a vítima confirmou os fatos imputados, nestes termos
:

“(...) Juiz: Como eram as ameaças dele em relação a senhora? O que ele falava para você?

Gleice: Ah então, ele me ameaçou só uma vez só. Que ele...

Juiz: Mas aí você me falou “foram tantas que eu nem lembro”, agora foi só uma, como que é isso?

Gleice: Não, a gente já brigou muito, a gente já brigou muito.

Juiz: Não, eu estou falando da ameaça. O crime que está sendo investigado aqui hoje é o crime de ameaça. Como que foi a ameaça que ele fez contra a senhora?

Gleice:
Foi uma vez que a gente discutiu e ele foi lá na porta de casa e começou a falar um monte de coisa pra mim, aí ele pegou e falou que se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com ninguém.

Juiz: Entendi. Você tem um filho com ele?

Gleice: Sim.

Juiz: Não entendi.

Gleice: Tenho.

Juiz: Tem. Este fato diz respeito a um acontecido dia 8 de agosto de 2019, parece que ele foi até a sua casa, arrombou a porta. Foi esta vez que a senhora está me falando? Que ele te ameaçou?

Gleice: Ahã.

Juiz: E depois disso vocês voltaram a se relacionar?

Gleice: Sim.

Juiz: O que que ele falou expressamente para a senhora nesse dia?

Gleice:
Aí, é que nesse dia ele pegou e falou bem assim que ele ia me matar
, ele tava bem nervoso, bem nervoso mesmo.

Juiz: E a criança estava onde?

Gleice: Tava comigo.

Juiz: Presenciou isso?

Gleice: Ahã.

Juiz: E é filho dele?

Gleice: (concordou com a cabeça)

Juiz:
E aí ele falou se ele for preso ele mata todo mundo? Falou isso?

Gleice: Falou.

Juiz: E a senhora ficou com medo dele nesse dia?

Gleice: Fiquei.

Juiz: Você chegou a pedir medida protetiva em desfavor dele?

Gleice: Pedi.

Juiz: E ele cumpriu?

Gleice: Ahã.

Juiz: Mas vocês voltaram a se relacionar?

Gleice: A gente depois, acho que ficou junto três semanas.

[...]

Juiz: E hoje vocês estão separados por outros motivos?

Gleice: Sim.

Juiz: Ele voltou a ameaçar você depois dessa medida protetiva, depois que vocês voltaram a se relacionar?

Gleice: Não.

Juiz: Agrediu a senhora de alguma maneira?

Gleice: Não.” – sic

O bisavô da vítima,
JACINTO CLARO DE JESUS
, foi ouvido na condição de informante, porém seu relato em nada pôde contribuir para a elucidação das ameaças proferidas contra a vítima.

Em seu interrogatório judicial, o réu apresentou a sua versão nestes termos:

"Juiz: É verdade que o senhor procurou a casa da Gleice, arrombou a porta e ameaçou ela?

Réu: Sim, eu estava com meu filho ela não queria pegar e eu precisava trabalhar no outro dia, que eu trabalhava em fazenda.

Juiz: Tá, então é verdade que o senhor entrou na casa dela e ameaçou ela?

Réu: Não. Eu não cheguei a entrar na casa dela. Sim, bati na porta.

Juiz: Arrombou a porta é diferente de bater na porta. O que aconteceu?

Réu:
Arrombei a porta
. Nesse dia eu tava... eu tinha pegado meu filho, tinha chegado mais ou menos umas seis horas da tarde da fazenda, foi na quarta-feira, aí eu só vinha durante a semana, só vinha na quarta. Eu peguei meu filho, aí fui devolver mais ou menos umas oito, nove horas, não lembro certo e ela não queria pegar, ela do outro lado, eu vi ela pela janela, ela falava que não ia pegar o meu filho, eu fiquei estressado porque no outro dia eu tinha que ir pra fazenda trabalhar de novo. E eu pegava e chamava ela, ela falava que não ia pegar, brava falando que não ia pegar que o filho era pra ficar comigo e como que eu ia cuidar de uma criança sozinho, eu morava sozinho, e, aí foi na hora que eu me estressei. Eu falei, “Ah você não vai pegar?” Peguei e acabei arrombando a porta, foi na hora que ela ficou com medo e acabou pegando a criança, fora isso ela não queria pegar.

Juiz: Aí o senhor ameaçou ela?

Réu: Sim. Eu...

Juiz: Falou, que vou matar você se eu for preso mato todo mundo mesmo?

Réu: Não. Disso daí de se for preso eu mato todo mundo não, disso não. Mas sim.

Juiz: Mas falou que ia matar ela?

Réu: Sim, isso foi na hora da raiva, foi na hora que ela pegou e não queria pegar a criança, eu tava estressado.

Juiz: Pois é, mas o senhor tá estressado não dá o direito de o senhor ameaçar de morte uma pessoa, né?

Réu: Na hora da raiva, acaba falando coisa que...

Juiz: O senhor tava embriagado no dia?

Réu: Não, eu tinha acabado de chegar da fazenda.

[...]

Irresignado, o Ministério Público Estadual busca a condenação do recorrido pela prática do crime de ameaça (
art. 147
,
caput
, do Código Penal).

Ao avaliar as provas do caderno processual, tenho que o apelo comporta provimento.

Depreende-se dos autos que, no dia 8.8.2019, o réu
CARLOS EDUARDO
foi preso em flagrante delito porque, com consciência e vontade, ameaçou causar mal injusto e grave contra a sua companheira Gleice

A vítima e o réu relacionavam-se afetivamente, e tiveram um filho em comum.

Verifica-se que o depoimento da vítima em juízo é compatível com a declaração reportada por ela na fase policial.

Na fase judicial, a vítima confirmou as ameaças proferidas por Carlos Eduardo, dizendo que ele a ameaçou de morte. Contou que brigavam muito e que não estão mais juntos.

A respeito da autoria, o réu confessou que ameaçou a vítima porque estava “estressado”, justificando-se que
“na
hora da raiva, acaba falando coisa que [não quer]
”.

Certo é que a emoção não tem o condão de excluir a imputabilidade penal, aliás, o crime descrito no artigo 147 do Código Penal se configura mesmo quando a ação do núcleo penal é cometida em estado de ira, salvo exceções.

"Cumpre anotar que a possibilidade de ter o réu praticado o delito sob efeito de bebida alcoólica em nada o beneficia, porque a embriaguez, quando não proveniente de caso fortuito ou força maior, não exclui a culpabilidade.
O artigo 28, incisos I e II do Código Penal dispõe expressamente que a emoção e a embriaguez voluntária não excluem a imputabilidade penal".

(TJSP – Apelação criminal n. 0019310-46.2016.8.26.0320, Relator: Hermann Herschander, data julgamento: 8/3/2021) –
grifo nosso

De mais a mais, o fato de ela ter solicitado contra ele medidas protetivas mostra que Gleice considerou a potencialidade da intimidação que o réu fez.

Com efeito, o delito sob análise é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de
palavras
, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu na situação judicializada.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão recursal a fim de condenar o réu como incurso no artigo 147,
caput
, Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de ameaça prevê a pena de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção, ou multa.

Na primeira fase dosimétrica, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em
1 (um) mês de detenção
.

Desse modo, reconhecendo a incidência da
confissão espontânea
, procedo a sua compensação com a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” [violência doméstica contra a mulher], por serem igualmente preponderantes
[1]
, ficando a pena intermediária – e também a definitiva,
à míngua da causa de diminuição ou de aumento da pena – estabelecida em
1 (um) mês de detenção
.

Diante do quantitativo da pena, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, à luz do art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o do Código Penal.

Não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o acusado não preenche os requisitos dispostos no art. 44, CP, tampouco da Súmula 588, STJ
[2]
.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso p
ara reformar a sentença e condenar o réu pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica [art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha], fixando a pena em
1 (um) mês de detenção
, em regime inicialmente aberto.

É como voto.

[1]
“Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.” (AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

[2]

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022